Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016670-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), MARCIELI TABITSAU RIKBAKTATSA - CPF: 073.794.831-02 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDES YANOSKI - CPF: 038.485.371-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CORDEIRO LUCIO - CPF: 064.374.311-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016670-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCIELI TABITSAU RIKBAKTATSA

IMPETRANTE: JAIR KLASNER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II) – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – VIABILIDADE – ALUSÃO GENÉRICA À GRAVIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA PERICULOSIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – GRÁVIDA E GENITORA DE CRIANÇAS – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade da paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016670-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCIELI TABITSAU RIKBAKTATSA

IMPETRANTE: JAIR KLASNER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Marcieli Tabitsau Rikbaktatsa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente em 18/junho/2024, acusada da prática, em tese, do crime de
tentativa de homicídio qualificado
por motivo fútil.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Argumenta que a paciente é primária, com bons antecedentes, mãe de quatro filhos e grávida de vinte semanas, o que justifica a aplicação de cautelares menos onerosas (id. 220750718).

O pleito liminar foi indeferido (id. 222362681).

O juízo singular prestou informações (id. 223149674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 227176170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016670-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCIELI TABITSAU RIKBAKTATSA

IMPETRANTE: JAIR KLASNER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva da paciente, ao argumento de ser desproporcional e desnecessária.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, bem assim

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Ademais, a segregação cautelar deve ser reservada para situações excepcionais, aplicada somente quando se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e não pode ser usada como espécie de antecipação de pena.

Na presente hipótese, em 21/maio/2024, o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente
Marcieli Tabitsau Rikbaktatsa
e do corréu
Ataides Yanoski
, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, contra a vítima
Cleiton Cordeiro Lúcio
, ocorrido em 16/maio/2024.

Segundo a acusação, a paciente teria chamado a vítima para a cidade de Cotriguaçu, sob o falso pretexto de reatarem o relacionamento amoroso. Ao chegar no município, a paciente encaminhou sua localização à vítima, que, ao chegar no local, foi surpreendida pelo corréu
Ataides Yanoski
, que lhe aguardava escondido em um dos cômodos da residência.

Dentro do imóvel, o corréu teria disparado contra a vítima. Em seguida, ambos travaram luta corporal, tendo a vítima conseguido desarmar o corréu e fugido com a arma, buscando refúgio em uma igreja próxima.

A acusação descreve, ainda, que o correu
Ataides Yanoski
perseguiu a vítima, mas não conseguiu matá-la, pois foi contido pelas pessoas presentes na igreja.

Diante disso, o juízo singular acolheu o pedido de prisão preventiva da paciente e do corréu, destacando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta, em fundamentação assim exposta:

[...] No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), o que se mostra evidente no caso em deslinde, ante a gravidade em concreto da conduta, demonstrando que os representados, em tese, teriam agido em conjunto.

Foram juntados documentos (
prints
), demonstrando que, anteriormente à data dos fatos, a requerida Marciele teria contatado a vítima Cleiton, para que ele se deslocasse de Juína à Cotriguaçu, sob o pretexto de que reatariam o relacionamento (id.
156373664), no entanto, conforme evidenciado no relatório de id. 156373665, Marcieli teria afirmado que não mantinha contato com a vítima.

Ainda, consta do relatório da Autoridade Policial que a vítima relatou que veio até a cidade de Cotriguaçu para reatar seu relacionamento com Marciele, conforme combinado por meio das conversas por aplicativo de mensagens e, ao chegar no local por ela indicado, entrou na residência e logo foi surpreendido pelo suspeito Ataídes, que teria saído de um dos cômodos, em posse de duas armas de fogo e desferido disparos contra Cleiton, atingindo-o em seu tórax e mão esquerda, necessitando de atendimento médico.

Sob esse prisma, frisa-se que as fundadas razões estão devidamente demonstradas no Relatório de Investigação Criminal (id. 156373664, 156373665 e 156373667), dando conta de possíveis delitos de tentativa de homicídio.

Na casuística, tendo em vista as informações contidas no presente pedido, infere-se que a prisão, de fato, se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de gravidade concreta das condutas e repercussão social dos fatos. A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais, consoante doutrina Aharon Barak
(The judge in a democracy. Princeton: Princeton University Press, p. 75
).

Sobre o quarto requisito, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso
(Overintrusion ou Übermassverbot)
, entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.

No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.

Do exposto, defiro a prisão preventiva de Marcieli Tabitsau Rikbaktatsa e Ataides Yanoski. [...] (
sic,
id. 220750723).

Diante dos elementos transcritos acima, embora presente o
fumus comissi delicti
, no que tange ao
periculum libertatis
, a decisão está pautada em considerações abstratas sobre gravidade do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos concretos acerca da periculosidade do indivíduo.

Com efeito, além de a paciente ser primária e não possuir nenhum outro registro criminal, os longos argumentos trazidos pelo juízo singular guardam maior relação com o corréu
Ataides Yanoski
. Apesar de aparentemente crucial, a suposta participação da paciente foi de chamar a vítima até o local dos fatos, não tendo praticado, de forma direta, os atos executórios.

Por isso, diante do cenário descrito no decreto constritivo, ao contrário do que registrado pelo juízo singular, entendo não estar devidamente demonstrada a periculosidade da paciente, a ponto de ser imperiosa a sua segregação cautelar, uma vez que segundo consta da decisão a participação teria se limitado a ludibriar e fazer com que a vítima fosse até o local dos fatos.

Nesse aspecto, apenas a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade, associadas a um juízo valorativo abstrato sobre a gravidade do delito imputado, não são razões suficientes para respaldar a segregação do indivíduo, quando não demonstrada concretamente a sua necessidade.

Importante consignar que não se está a negar a gravidade que o delito de homicídio qualificado, tampouco que, em tese, ação da paciente não teve relevância para o delito, mas apenas que, neste momento, os elementos reunidos nos autos não apontam a imprescindibilidade da prisão provisória.

Além disso, embora não seja direito inquestionável da paciente, também deve-se levar em conta o fato dela estar grávida de vinte semanas, bem como ser genitora de outras quatro crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Assim, ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que a paciente, em liberdade, produza riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar sua segregação cautelar.

Nesse ponto, relembra-se que a mera reprodução dos conteúdos normativos já expressos na norma penal, bem como simples presunções e conjecturas, dissociadas de fatos objetivos, não tem o condão de justificar a constrição cautelar.

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo processada, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente, mostra-se possível, na hipótese específica examinada, a revogação da prisão preventiva, respeitando a característica primária da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
na busca da eficácia da persecução penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Marcieli Tabitsau Rikbaktatsa
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;

c)
comparecimento a todos os atos do processo;

d)
não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

e)
não manter nenhum tipo contato, pessoalmente, por interposta pessoa ou por meios eletrônicos, nem se aproximar da vítima e seus familiares, das testemunhas e dos informantes, no curso da ação penal.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024